Tribunal: TRF3
Processo: 0003230-44.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA NÃO AFASTA A PRECLUSÃO QUANDO A QUESTÃO FOI OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

Conquanto seja a prescrição matéria de ordem pública, também se sujeita à preclusão, notadamente quando tiver sido objeto de anterior exame nos autos e não apresentados outros documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar

Inteiro teor:
416/575)

0003230-44.2012.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003230-44.2012.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA NÃO AFASTA A PRECLUSÃO QUANDO A QUESTÃO FOI OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

Conquanto seja a prescrição matéria de ordem pública, também se sujeita à preclusão, notadamente quando tiver sido objeto de anterior exame nos autos e não apresentados outros documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar decisão anterior, como in casu.

Ainda que o acesso à jurisdição seja garantia fundamental, a segurança jurídica impõe a pacificação dos litígios e o respeito a anteriores pronunciamentos judiciais sobre uma mesma lide.

A questão da prescrição não pode ser renovada na presente hipótese por já ter sido objeto de pronunciamento judicial anterior, inclusive do C. STJ.

Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003230-44.2012.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos referentes ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS das despesas relativas aos atendimentos prestados aos beneficiários de seus planos de saúde, consolidados nas guias GRU’s de no 45.504.018.545-4, 45.504.008.900-5 e 45.504.017.970-5.

Sustentou a impossibilidade da cobrança, por terem os débitos sido atingidos pela prescrição. Ademais, alegou a inconstitucionalidade do ressarcimento ao SUS, bem como a impossibilidade de se exigir os valores constantes da tabela TUNEP.

A sentença afastou a preliminar de litispendência e julgou procedente o pedido do autor, tendo reconhecido a prescrição dos débitos da autora relativos ao ressarcimento ao SUS, consolidados nas GRUs 45.504.008.900-5, 45.504.018.545-4e45.504.017.970-5.

A ANS interpôs apelação, a qual foi provida para afastar a prescrição dos créditos das GRUs nos 45.504.018.545-4 e 45.504.017.970-5 (p.117/121, id. 90237123), tendo sido determinado ao Juízo de primeiro grau o exame das alegações de mérito referentes às GRUs não atingidas pela prescrição.

Agravo interno interposto pela autora desprovido (p.36/42, id. 90237126).

Opostos embargos de declaração, rejeitados pelo acórdão de id. 127540841.

Recurso especial interposto pela autora não admitido pela decisão id. 144193278.

Interposto agravo perante o C. STJ, o qual foi conhecido para negar provimento ao recurso especial interposto, com arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (p.7/15, id. 255134862). Interposto agravo interno, conhecido em parte, tendo somente afastado os honorários advocatícios arbitrados na decisão agravada (p.64/95, id. 255134862).

Certificado o trânsito em julgado perante o C. STJ (p.101, id. 255134862), baixaram os autos ao primeiro grau para o exame das alegações de mérito referentes às GRUs 45.504.018.545-4 e 45.504.017.970-5, uma vez afastada a ocorrência da prescrição em relação a elas.

A sentença id. 317341984 julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, mantendo a integralidade dos créditos vinculados à GRU n. 45.504.017.970-5 e à GRU n. 45.504.018.545-4. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado dos referidos créditos, nos termos do CPC, art. 85, §3 o.

A autora opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão id. 317342005.

Interposta apelação pela parte autora, objetivando a reforma da sentença, para fins de reconhecimento da prescrição dos débitos.

A decisão monocrática id.320498857 não conheceu da apelação.

Em sede de Agravo Interno, o impetrante se insurgiu contra o decisum, tendo pugnado por sua reforma, repisando os argumentos apresentados em apelação. Arguiu, ademais, que a prescrição não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

A ANS apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A apelação interposta pela parte autora foi examinada pela decisão monocrática id. 320498857, nos termos a seguir:

“In casu, verifica-se ter o Juízo a quo consignado em sentença não ser cabível o exame da prescrição, à vista da questão ter sido decidida em grau recursal, em sede de apelação interposta pela ANS (p.117/121, id. 90237123).

Com efeito, no referido decisum foi afastada a prescrição em relação à GRU n. 45.504.017.970-5 e à GRU n. 45.504.018.545-4, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para o exame das demais questões de mérito arguidas pela parte autora.

Em que pese tenha havido o manejo de vários recursos pela autora, inclusive perante o C. STJ, não houve modificação do teor do acórdão proferido, tendo a questão referente à prescrição sido atingida pela preclusão, nos moldes do consignado na sentença a quo.

Em que pese o acima consignado, verifica-se não ter a autora, em sua apelação, se insurgido contra a sentença no tocante ao reconhecimento da preclusão quanto à prescrição, tampouco contra os demais fundamentos lançados pelo julgador para afastar suas alegações no tocante ao mérito propriamente dito.

Com efeito, no recurso interposto, a autora se limitou a tecer considerações acerca da ocorrência da prescrição, a qual não foi analisada pelo Juízo a quo por ter sido decidida anteriormente, em sede de apelação, estando preclusa.

Dessa forma, constata-se ter a apelante deixado de apresentar argumentos jurídicos que contrastassem com os fundamentos da decisão.

Por força do princípio da dialeticidade, bem como em atenção ao art. 1010, inc. III, do CPC, a apelante não pode apresentar fundamentos genéricos ou desconexos.

Nesses termos, a apelante não atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Assim, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, não conheço da apelação.”

Examinado o recurso interposto, constata-se não haver elemento apto a infirmar a conclusão do julgado.

Importa consignar que, conquanto seja a prescrição matéria de ordem pública, também se sujeita à preclusão, notadamente quando tiver sido objeto de anterior exame nos autos e não apresentados outros documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar decisão anterior, como in casu.

Com efeito, ainda que o acesso à jurisdição seja garantia fundamental, a segurança jurídica impõe a pacificação dos litígios e o respeito a anteriores pronunciamentos judiciais sobre uma mesma lide.

Nesse passo, a questão da prescrição não pode ser renovada na presente hipótese por já ter sido objeto de pronunciamento judicial anterior, inclusive do C. STJ.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo matérias de ordem pública ficam sujeitas à preclusão, seja consumativa, seja pro judicato, quando já objeto de pronunciamento jurisdicional anterior (AgInt no AREsp 2.393.292/BA; AgInt no AREsp 1.829.415/SC; entre outros).

Merecem destaque, ainda, os julgados a seguir, proferidos pelo C. STJ e por este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIOS. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS. TEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da juntada de documentos fiscais pela agravada e a ocorrência ou não de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em decisão saneadora anterior, o Juízo de 1o grau foi claro em facultar a juntada, de forma excepcional, de “todas as provas pré-constituídas ou novas” (ID 295447158 na origem).

4. Devidamente intimada da decisão, a agravante não se manifestou no momento oportuno, de sorte que ocorreu a preclusão com relação à pretensão da agravante de coibir a juntada de provas, ainda que pré-constituídas.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a eventual natureza pública da matéria não afasta a ocorrência da preclusão lógica e consumativa. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031619-95.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 01/07/2025, Intimação via sistema DATA: 14/07/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. INVIABILIDADE DA REDISCUSSÃO.

1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de crédito público.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que os assuntos definitivamente decididos em sede de exceção de pré-executividade não podem ser renovados por ocasião da oposição de embargos à exceção.

3. Desde o advento do atual Código de Processo Civil, consagrou-se a possibilidade de coisa julgada parcial ou progressiva, em face da existência de julgamento antecipado parcial de mérito, realizado por decisões interlocutórias e que demandam impugnação específica, sob pena de transitarem em julgado.

4. Na situação, os presentes embargos à execução fiscal buscam rediscutir a exigibilidade do crédito público inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 4631, justamente sob a alegação de ilegitimidade da Caixa Econômica Federal – CEF em razão da prévia alienação do respectivo imóvel, ao qual se vincula a multa administrativa.

5. Ocorre que a questão já foi decidida (ID 253879519 – fls. 78/80), sob o fundamento de inocorrência de efetiva transmissão da propriedade do imóvel, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil. É caso, portanto, de inequívoca decisão imutável e indiscutível, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, uma vez que não interposto recurso cabível para rediscuti-la.

6. Apelação improvida.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5010799-15.2020.4.03.6105, Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, Data do Julgamento: 23/09/2022, Intimação Via Sistema DATA: 04/10/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS DECIDIDAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Entendimento desta Corte no sentido de que apesar das matérias de ordem pública não serem passíveis de preclusão, tal não ocorre na hipótese em que há decisão a respeito dos referidos temas em anterior exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada. Precedentes: AgRg no REsp 1098487/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 9.9.2011; AgRg no Ag 1395964/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.8.2011.

2. Ademais, registre-se que o Tribunal a quo asseverou que não houve causa de pedir diversa da sustentada na exceção de pré-executividade, pelo que a revisão de tal conclusão importa revolver o suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.267.614/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 18/10/2011).

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE SÓCIO E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - QUESTÕES DISCUTIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO.

1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de julgamento em agravo de instrumento.

2. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando de sua interposição" (REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009).

3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.418.136/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 7/2/2014.).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SOBRE A QUAL SE OPEROU PRECLUSÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade. Precedentes: AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 11/5/2017; AgInt no REsp 1.619.924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 28/6/2017; AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 1/6/2017.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.650.413/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).

Nesse passo, relativamente à questão da possibilidade de apreciação da alegada prescrição, verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico- constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA NÃO AFASTA A PRECLUSÃO QUANDO A QUESTÃO FOI OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

Conquanto seja a prescrição matéria de ordem pública, também se sujeita à preclusão, notadamente quando tiver sido objeto de anterior exame nos autos e não apresentados outros documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar decisão anterior, como in casu.

Ainda que o acesso à jurisdição seja garantia fundamental, a segurança jurídica impõe a pacificação dos litígios e o respeito a anteriores pronunciamentos judiciais sobre uma mesma lide.

A questão da prescrição não pode ser renovada na presente hipótese por já ter sido objeto de pronunciamento judicial anterior, inclusive do C. STJ.

Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão